Tribunal: TJDFT
Processo: 0752228-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752228-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WILDEMAR FELIX ASSUNCAO E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wildemar Felix Assunção e Silva contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Monitória no 0707158-95.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “1. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça à parte requerida, porquanto ela tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do indispensável ao sustento próprio e de sua família. Conforme se verifica no demonstrativo de pagamento ID 78319164, a requerida aufere renda bruta de R$ 22.943,73 e líquida de R$ 15.361,91 ao mês. Recolha as custas, sob pena de indeferimento da ação reconvencional e para que se manifeste especificando as provas que pretende produzir. Prazo: 10 (dez) dias. 2. Vindo o recolhimento das custas, sem necessidade de nova conclusão, intime-se o autor/reconvido, após apresentação de réplica, de igual modo, para se manifestar quanto às provas que pretende produzir”. Nas razões recursais, o Agravante argumenta que a declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para a concessão do benefício. Sustenta que os vencimentos bruto e líquido refletidos em seu contracheque não justificam a negativa de gratuidade da justiça, pois passa por fase financeira conturbada e não pode ter o acesso à Justiça negado. Relata que contraiu vários empréstimos, arca com pensão alimentícia e prestações da casa própria e veículo e suas despesas vão muito além do que aufere. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos da concessão da tutela recursal. Ocorre que os documentos que instruem a ação principal, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza firmada pela parte. Com efeito, o contracheque carreado aos autos de origem demonstra que o Agravante é Assessor Parlamentar e aufere a renda mensal bruta de R$ 24.757,20 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) e líquida de R$ 15.361,91 (quinze mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), muito superior à média percebida pela população brasileira. Ademais, os extratos bancários apresentados demonstram uma extensa e confortável movimentação bancária. A alegação de que passa por “fase financeira conturbada” está desprovida de prova, pois apenas apresentou alguns comprovantes de despesas cotidianas, documentos insuficientes para sustentar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência diante de rendimento líquido mensal comprovadamente acima da média nacional. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora